Tribunal: STF
Processo: HC 267755
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-24
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor “da Coletividade indeterminada, mas determinável e identificável por perfil objetivo, composta por todos os cidadãos brasileiros (inclusive o próprio impetrante, enquanto manifestante potencial) que, no momento atual ou iminente (janeiro de 2026), exerçam ou pretendam exercer pacificamente o direito de manifestação e reunião em rodovias federais próximas a Brasília/DF e entornos (BR-020, BR-060, BR-070 e vias de acesso ao Distrito Federal), sem incorrer em atos de violência, obstrução total de vias essenciais ao abastecimento público, dano ao patrimônio ou crime contra o Estado Democrático de Direito”.
Em linhas gerais, requer-se a concessão da ordem, nos seguintes termos: 

(a) “Declarar a ilegalidade de qualquer coação ou ameaça de coação à liberdade de locomoção e de manifestação pacífica dos pacientes, cassando ou suspendendo os efeitos de atos administrativos ou judiciais que violem os princípios constitucionais e convencionais invocados”; 
(b) “Assegurar salvo-conduto permanente aos manifestantes pacíficos, vedando restrições genéricas ou preventivas ao exercício dos direitos previstos nos arts. 5º, incisos IV, IX, XV, XVI e LXVIII, da CF/88, bem como nos tratados internacionais citados”; e 
(c) “Determinar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal ou à autoridade policial competente, caso haja indícios concretos de crimes individualizados, para regular persecução penal, respeitando-se o devido processo legal, a presunção de inocência e o juiz natural”. 
É breve relatório. Decido.

O caso comporta a extinção do processo sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial, diante da flagrante inépcia da peça inaugural. Da narrativa apresentada extraem-se vícios insanáveis, que inviabilizam, inclusive, eventual emenda, considerada a natureza da pretensão deduzida pelo impetrante, fundada em causa de pedir exposta de forma absolutamente genérica, sem qualquer individualização dos atos supostamente coatores.
Habeas corpus exige a demonstração concreta de constrangimento ilegal que importe coação, ou iminência direta de coação, ao direito de liberdade de locomoção. Não se pode desconsiderar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial deve conter a indicação de quem sofre ou se encontra ameaçado de sofrer violência ou coação, bem como de quem exerce tal violência, coação ou ameaça, além da declaração precisa da espécie de constrangimento ilegal ao direito de ir e vir, ou, em caso de simples ameaça, das razões que fundamentam o temor alegado.
Essa linha de consideração, que tem a seu favor a clara dicção do art. 654, § 1º, "a", do Código de Processo Penal, é também sustentada por clássicos do porte de BENTO DE FARIA (Código de Processo Penal, vol. 2, p. 381) e ESPÍNOLA FILHO (Código de Processo Penal brasileiro anotado, v. VII, p. 216), bem como por autores modernos, como GUILHERME NUCCI (Código de Processo Penal Comentado, 16a. ed., Gen/Forense, 2017, p. 1445, anotação 47 ao art. 654). 
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em comentário ao referido art. 654 do CPP, destaca que “se forem muitos os pacientes, todos eles hão de ser mencionados, não se tolerando generalizações. Ressalta, ainda, que a “petição deve, pois, conter todos os requisitos de uma exposição suficientemente clara, com explanação e narração sobre violência, suas causas, sua ilegalidade” (Código de processo penal brasileiro anotado. Atualizadores: José Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Campinas: Bookseller, 2000, p. 275).
No presente caso, inexiste a indicação específica das autoridades apontadas como coatoras, assim como não há descrição individualizada do suposto constrangimento ilegal a que cada um dos pacientes estaria submetido, circunstância que compromete a admissibilidade da impetração, sobretudo porque não é possível extrair da petição inicial uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pelo impetrante.
A jurisprudência predominante neste TRIBUNAL exige que na inicial do writ sejam apontados, entre outros requisitos, todas as autoridades coatoras e os respectivos pacientes: HC 119.753, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 3/3/2017; HC 133.267-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 2/6/2016, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 143.704-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 135.169, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 24/8/2016, trânsito em julgado em 9/9/2016; HC 81.348, Rel. Min. ELLEN GRACIE, decisão monocrática, DJ de 10/10/2001, trânsito em julgado em 15/10/2001.
Não houve, portanto, a suficiente demonstração individualizada de eventual constrangimento ilegal passível de questionamento perante esta CORTE, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento deste Habeas Corpus; que não pode ser utilizado como sucedâneo de ações de maneira a conferir determinada interpretação para situações pretéritas, presentes e futuras, independentemente da análise individualizada do caso concreto pelo juiz competente (cf. HC 148459 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/3/2019). 
Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da inicial, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto. 
Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 24 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente